Tribunal: STF
Processo: Rcl 88573
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. Responsabilidade subsidiária do poder público. Alegação de afronta a paradigmas do STF: Temas Rg nº 246 e nº 1.118 e adc nº 16/DF. Estrita aderência: ausência. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto pelo Estado de Alagoas contra decisão pela qual neguei seguimento à reclamação em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho em que se manteve a condenação do ente público por obrigações trabalhistas.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em analisar se há estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados.

    III. Razões de decidir

    3. No julgamento da ADC nº 16/DF e do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), o Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de transferência automática, sem a devida comprovação de culpa, do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados.

    4. Mais recentemente, inclusive, por ocasião do julgamento do Tema RG nº 1.118, o Supremo Tribunal Federal consignou que “haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo”. Assinalou, ainda, que “não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova”.

    5. Não há estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto dos paradigmas, incabível, portanto, o manejo da ação reclamatória.

    6. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal.

    7. Não se demonstra, in casu, o desacerto da decisão agravada. As alegações da parte decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Relator.

    IV. Dispositivo 

    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.